Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual determinou “a penhora de créditos devidos à executada Associação Saúde em Movimento - ASM, CNPJ n. 27.324.279/0004-68, decorrentes do contrato de n. Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE de São Paulo.” Em suas razões recursais (ID 43683648), defendeu ter natureza filantrópica, não deter recursos próprios, limitando-se a gerenciar os repasses concedidos pelo Poder Público. Sustentou que a quantia penhorada foi oriunda de contrato de gestão destinado à prestação de serviço voltado à saúde pública no Hospital de Brasilândia, no Município de São Paulo. Preparo recolhido em dobro ao ID 44032053. Antes da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a parte agravada, empresa ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA, apresentou Contrarrazões ao recurso (ID 43732626) alegando a obrigação da agravante de pagar pelos objetos contratuais recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. Arrazoou pela má-fé, fraude e inadimplência da parte agravante. Proferi, então, Decisão privilegiando o Poder Geral de Cautela, a fim de manter quaisquer valores penhorados retidos em conta judicial até o deslinde do recurso, impedindo a liberação para qualquer uma das partes (ID 44095329). A agravante opôs Embargos de Declaração, acostando documentos acerca do Contrato de Gestão (ID 4411181), ocasião na qual mantive a Decisão acautelatória (ID 44130509). A parte agravante novamente provoca esta Relatoria por intermédio da petição de ID 44182135, defendendo a absoluta urgência e necessidade dos valores penhorados. A parte agravada também apresentou manifestação sob a argumentação de urgência ao ID 44210357. Os autos retornaram conclusos. Decido. Apesar de todo embate entre as partes, evidencia-se que a questão de fundo trata da impenhorabilidade ou não das verbas oriundas do Contrato de Gestão Emergencial firmado entre a parte agravante e a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E, a despeito da argumentação trazida pela parte agravada – inclusive sobre investigação da parte agravante pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e órgão ministerial – é certo igualmente que a discussão acerca da manutenção da penhora perpassa pelo tipo de Execução originária, a origem dos recursos e o interesse a ser protegido. Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial, entre particulares, relativa a duplicatas mercantis emitidas em compra e venda de mercadorias médico-hospitalares. O valor da causa em 01/02/2022 foi orçado em R$ 1.619.312,08 (um milhão seiscentos e dezenove mil trezentos e doze reais e oito centavos). Ante a inexistência de bens penhoráveis, o d. Juízo originário determinou a penhora de créditos advindos do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS firmado em São Paulo. O Contrato foi acostado aos IDs 43683640, 43683641, 43683643 e 43683644 e tem por objeto “o gerenciamento e execução de serviços de perfil de atendimento de referência terciária e execução de serviços de saúde de aproximadamente 20 leitos de terapia intensiva adulto, 10 leitos de terapia intensiva pediátrica, 28 leitos de enfermaria de pediatria, 60 leitos de enfermaria cirúrgica, e 60 leitos de clínica médica, 16 leitos de observação de Pronto Socorro, 10 leitos de emergência, contará com 3 salas cirúrgica, sendo disponibilizada 2 salas para urgência e emergência e um para cirurgias eletivas num total de 204 leitos do Hospital Municipal Adib Jatene com UPA em anexo e Pronto Socorro referenciado.” (ID 43683640, p. 2) O referido ajuste foi firmado em 30 de julho de 2022, com prazo de vigência inicial de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir de sua assinatura, podendo ser extrapolado, mediante justa motivação (ID 43683640, p. 3), o que ocorreu, consoante documentação de ID 44182138 e 44211824. A nota de empenho da Prefeitura do Município de São Paulo, presente no ID 44211824, comprova o cronograma de liberação de recursos para “manutenção e operação em atenção hospitalar e de urgência e emergência”, vinculados ao contrato supracitado, objeto de penhora. Nos termos do artigo 833, inciso IX do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.” Nos dizeres do Ministro Luis Felipe Salomão, durante o julgamento do REsp 1.691.882/SP, “O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social." Tal perspectiva é importante para ressaltar que o processo originário envolve discussão entre particulares, enquanto os valores penhorados estão vinculados à utilização no Hospital Municipal Adib Jatene, ou seja, são valores pertencentes ao Sistema Único de Saúde e beneficiam a coletividade no Estado de São Paulo. O interesse público deve, pois, ser privilegiado. Todavia, como esta Turma Cível tem destacado em outras situações, inclusive seguindo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de ponderação a ser realizado no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil deve considerar também o interesse do credor em ver seu débito satisfeito, vedando-se o enriquecimento ilícito do devedor, escudado em regras de impenhorabilidade. Por este motivo a impenhorabilidade de valores tem sido mitigada, inclusive para permitir a constrição de verba salarial do trabalhador, sem que haja comprometimento da subsistência familiar, em uma interpretação ampliativa do artigo 833. Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento." Precedente: Acórdão 1113233. 2. A interpretação restritiva do conceito de "prestação alimentícia", do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1348635, 07107138920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). Sobre a relativização da impenhorabilidade, são precedentes recentes do c. Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.), (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.), (AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.). A relativização da regra geral de impenhorabilidade pela Corte Superior abre margem para extração da ratio decidendi dos julgados e aplicação ampliativa dos precedentes nesta situação jurídica (ampliative distinguishing). Considerando que a parte agravante não possui bens penhoráveis, patrimônio para fazer frente à execução e todos os recursos que percebe estão vinculados, é o caso de relativização da regra de impenhorabilidade dos recursos e reserva de até 20% (vinte por cento) dos valores percebidos até o adimplemento da dívida, percentual considerado razoável pela Nossa Egrégia Oitava Turma Cível. Precedente: (Acórdão 1427017, 07027318720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Por fim, destaco que o alegado excesso de execução deve ser processado na origem, uma vez que cabe à parte agravante apresentar a planilha de cálculo que considera correta frente aos cálculos apresentados pelo credor. Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade e suas mitigações podem ser conhecidas a qualquer momento e grau de jurisdição. No caso deste Agravo de Instrumento, embora reiterada em pedido de reconsideração, a alegação já era o centro do recurso interposto, e, portanto, pode ser reapreciada nesta sede. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido realizado ao ID 44182135 apenas para determinar a retenção de 20% (vinte por cento) dos recursos penhorados na origem em favor do credor e liberação imediatada dos 80% (oitenta por cento) restantes para a parte agravante, a fim de continuar a prestação do serviço público. Os 20% (vinte por cento) dos recursos penhorados deverão ser transferidos para os autos originários, vedando-se a liberação para qualquer uma das partes até a decisão do Colegiado. Ante a apresentação de Contrarrazões pela parte agravada, à Secretaria para incluir o presente feito na pauta de julgamento do dia 30 de março de 2023, intimando-se as partes. Reclassifiquem para Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. À Procuradoria de Justiça, com urgência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator